Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-43.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastrearam na análise pormenorizada da prova dos autos, que leva à constatação da legitimidade passiva do Corréu Evanilto, bem como de culpa concorrente dos Réus para a ocorrência do acidente. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos.

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastrearam na análise pormenorizada da prova dos autos, que leva à constatação da legitimidade passiva do Corréu Evanilto, bem como de culpa concorrente dos Réus para a ocorrência do acidente. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO.